Tribunal: TJSP
Processo: 0001559-66.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001559-66.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante LEANDRO
AUGUSTO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de manejo de eventuais recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001559-66.2017.8.26.0302
Comarca de Jaú
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.648
Apelação criminal
Furto qualificado
Rompimento de
obstáculo
-
Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição
por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado
-
Inadmissibilidade

Materialidade,
autoria
e
qualificadora
suficientemente
demonstradas

Depoimentos do policial assaz importantes e valiosos na
elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório - Incabível a
concessão do privilégio, tendo em vista o valor do bem
subtraído
Penas e regime inalterados - Recurso
desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que: (i) Leandro Augusto de Lima, por infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, foi condenado às penas de 2
(dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo; e (ii) Joana de Campos Ferraz, por infração ao
artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenada às penas de 1 (um)
ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
3
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade de Joana por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado,
recorre
apenas
Leandro.
Acenando com a fragilidade probatória, pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma privilegiada, com
aplicação exclusiva de multa.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos que Leandro Augusto de Lima
foi processado e, ao final, condenado pelo crime de furto, porque, nas
circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, mediante
rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um aparelho televisor de 40
polegadas, avaliado em R$ 850,00, bem como a quantia de R$ 40,00,
pertencentes à vítima Paulo Cesar Mansera.
Consta também que, em data e local não
definidos, Joana de Campos Ferraz adquiriu o televisor acima referido,
sabendo tratar-se de produto de crime.
Segundo
o
apurado,
Leandro
esteve
no
estabelecimento comercial da vítima, forçou o portão, rompeu uma trava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
4
que o fechava e, após ganhar seu interior, subtraiu os objetos já
mencionados. Em seguida, em data não precisada, ele ofereceu o aparelho
televisor à sua vizinha Joana, dizendo tratar-se de produto de furto, e ela,
mesmo assim, o adquiriu pelo valor de R$ 300,00.
Pois
bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresentam-se cumpridamente demonstradas, não apenas pelo boletim
de ocorrência (fls. 5/6), relatório de investigação (fls. 8/9), autos de
exibição e apreensão (fl. 14), de avaliação indireta (fl. 24) e laudo
pericial no local dos fatos (50/59), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, Leandro disse que estava na rua
quando passou seu conhecido de apelido “Bolacha” carregando um
televisor grande. Ele perguntou se o interrogando conhecia alguém que
quisesse comprar o aparelho. Então, dirigiu-se até a casa de Joana e
ofereceu a ela o aparelho de tevê pelo valor de R$300,00. Joana se
interessou e comprou o aparelho. Ela deu R$100,00 e ficou devendo o
resto. Entregou o dinheiro a “Bolacha” e ele lhe deu quatro pedras de
crack por ter intermediado o negócio. “Bolacha” disse que o aparelho de
tevê era produto de furto e avisou Joana sobre a procedência ilícita do
aparelho, mas, mesmo assim, ela aceitou comprar (fl. 10). Em Juízo,
Leandro teve a revelia decretada (fl. 211).
Malgrado a versão exculpatória de Leandro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
5
prova amealhada nos autos lhe é adversa.
A corré Joana, em Juízo, contou que Leandro é
morador do bairro e conhecido por ser usuário de drogas e ter “fama de
furtador”. Ele esteve em sua residência oferecendo o aparelho de tevê
sob alegação de que o dono da casa onde morava queria desocupar o
imóvel e ele precisava vender o aparelho, além de outros objetos, para
pagar a pensão da filha, a qual estava ao lado dele chorando de fome.
Sua companheira, com dó da menina, resolver comprar o aparelho,
apesar de não precisar. Questionou Leandro sobre a procedência do
televisor e ele “jurou de pé junto” que não era roubada. Alguns dias
depois, policiais estiveram em sua residência e apreenderam o bem.
Conversou com Leandro, posteriormente, e ele disse: “mais uma idiota
caiu na minha” (mídia audiovisual).
O policial civil Paulo de Jesus Lopes Ferrer
narrou, em Juízo, que após o registro da ocorrência, a vítima o procurou
e informou que o aparelho de tevê subtraído estava na posse de Joana,
no Jardim São José. Esteve na residência dela, localizou o aparelho e o
apreendeu. Joana disse que um rapaz de nome Leandro esteve na
residência dela e lhe vendeu o aparelho. Ela apontou a casa de Leandro
e, ao ser ouvido, ele disse que um conhecido de alcunha “Bolacha”
estava com a televisão dizendo que era furtada e o teria questionado
sobre o interesse de alguém em adquirir o aparelho. Leandro, então, foi à
casa de Joana, ofereceu a tevê e ela comprou. Realizou diligências para
identificar a pessoa de alcunha “bolacha”, mas foi infrutífera, acreditando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
6
que essa pessoa não exista (mídia audiovisual).
O depoimento do policial merece inteira
acolhida, já porque ele não conhecia o apelante e não tinha motivo para
incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime de furto
descrito na denúncia; já porque prestou depoimento uniforme e
harmônico quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
7
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Observa-se, portanto, que restou sobejamente
comprovado que o apelante furtou o bar de propriedade da vítima, não
apenas pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e judicial, mas
também pelo seguro depoimento do policial, assaz importante para a
elucidação dos fatos.
Impende observar, ainda, que a qualificadora
prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, restou
indubitavelmente demonstrada, sobretudo pelo laudo pericial de fls.
50/59, dando conta de que, mediante o uso de alavanca utilizada para
entortar o portão e remover a trava inferior, o acesso ao imóvel se deu
pelo vão formado entre o portão e o degrau do piso.
Outrossim, a ação do furtador atingiu o ápice do
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
8
iter criminis, não somente porque ele se afastou do locus delicti e teve a
posse mansa e tranquila da res furtiva, mas também porque parte dela
não foi recuperada (dinheiro).
Cumpre salientar, ademais, ser descabido o
pleito da defesa tendente a ver reconhecido o furto privilegiado.
Isso porque o valor dos bens subtraídos à época
dos fatos (TV avaliada em R$ 850,00 + R$40,00 em dinheiro) ultrapassa
o valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, que era de R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais), não havendo que se falar em
“pequeno valor”, pouco importando se parte da res foi restituída à vítima.
Vale mencionar, ainda, que além do valor
subtraído, a ação do furtador causou outros prejuízos materiais à vítima,
sobretudo pelo rompimento de obstáculo, o que afasta, definitivamente,
a possibilidade de aplicação do privilégio.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 155, parágrafo 4o, incisos I, do Código Penal, razão por que era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado
pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001559-66.2017.8.26.0302 -Voto no 34.648
9
razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma
inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, aquelas foram fixadas em seus mínimos legais e
este é o mais brando, motivo pelo qual serão mantidos.
Quanto à substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, inviável mesmo a concessão, como
bem fundamento pela douta magistrada sentenciante à fl. 218: “Já o
corréu, dada sua revelia e consequente menosprezo para a com a
seriedade da lei e da Justiça, potencializado ainda pelo seu incontroverso
vício em drogas, fazem concluir que ele não tem mérito nem à
substituição nem à suspensão condicional da pena (CP, arts. 44, III, e
77, II)”.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de manejo de eventuais recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator